Tribunal: STF
Processo: ARE 1258912
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO, DO ESTADO DO PARANÁ E DA FUNDAÇÃO FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU (VIZIVALI) POR DANOS DECORRENTES DE DEMORA OU NEGATIVA DE ENTREGA DE DIPLOMAS OU CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS SUPERIORES MINISTRADOS PELA ENTIDADE DE ENSINO NO ÂMBITO DE PROGRAMA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.076. RE 1.187.342. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.076, RE 1.187.342, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente